Tribunal: STF
Processo: HC 126395
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, CAPUT, E 35 DA LEI N. 11.343/2006. CERCEAMENTO DE DEFESA. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR PARTE DO IMPETRANTE. WRIT AUSÊNCIA DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. JURISDIÇÃO NÃO EXAURIDA NO TRIBUNAL A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum. Precedentes: HC 93.904, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 22/05/2009; HC 97.761, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11/12/2009; HC 125.628-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/05/2014; RHC 122.465-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/10/2014. 



    2. O Habeas Corpus não é sucedâneo de Agravo Regimental, mercê da súmula 601 do STF, e do recurso extraordinário cabível.



    3. In casu, a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, a qual determinou a expedição de mandado de prisão, implica o não conhecimento da impetração, uma vez que não restou exaurida a jurisdição no Tribunal a quo.



    4. Inexistindo anterior manifestação da instância precedente sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes



    5. Agravo Regimental desprovido.